Tribunal: TJES
Processo: 5037320-25.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037320-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL LOZER MORO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEI 8.279/06 QUE DEVE SER INTERPRETADA À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a competência da Vara de Acidentes de Trabalho; no mérito afirma que Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar qual o cálculo para os casos de acidente de trânsito envolvendo policial militar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “Aplicação da Lei nº 8.279/06, vinculada à Lei Complementar nº 420/07; utilização do subsídio como base de cálculo da indenização a ser paga”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei n. 8.279/06, 420/07

Jurisprudência:
(PROCESSO Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 12085)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5037320-25.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: RAFAEL LOZER MORO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEI 8.279/06 QUE DEVE SER INTERPRETADA À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a competência da Vara de Acidentes de Trabalho; no mérito afirma que Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar qual o cálculo para os casos de acidente de trânsito envolvendo policial militar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. “Aplicação da Lei nº 8.279/06, vinculada à Lei Complementar nº 420/07; utilização do subsídio como base de cálculo da indenização a ser paga”.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07".

_________

Dispositivo relevante citado
: Lei n. 8.279/06, 420/07

Jurisprudência:
(PROCESSO Nº 5005268-14.2024.8.08.0000. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - 12085)

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de ação intitulada “Ação Ordinária” ajuizada por Rafael Lozer Moro, ora Requerente, em face do Estado do Espírito Santo, ora Requerido.

Alega o Requerente, em síntese, que é policial militar e que em 2019 sofreu acidente em serviço que culminou com o seu afastamento por 116 dias das atividades profissionais. Diz que teve reconhecido o direito ao pagamento de indenização, mas que recebeu a menor, já que o cálculo da indenização deve ser feito com base no seu subsídio e não do soldo.

Devidamente citado, o Estado do Espírito Santo contestou. Trouxe preliminar, reconheceu o acidente em serviço e diz que pagou a indenização no valor efetivamente devido, não devendo ser acolhida a tese inaugural sob pena do Judiciário atuar como legislador.

A sentença (id. 11085451) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, REJEITO a preliminar e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao Requerente Rafael Lozer Moro das diferenças decorrentes da indenização pagas em virtude do afastamento por acidente em serviço (116 dias), tendo por base de cálculo o efetivo subsídio do Requerente ao invés do soldo. Juros de mora e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (id. 11085451). Preliminarmente, alega incompetência do Juizado por entender que a competência é da Vara de Acidentes de Trabalho. Aduz que de acordo com a Lei Estadual nº 8.279/2006, a Indenização por Acidente em Serviço não pode ser calculada com base no dia/subsídio, pois o legislador não estabeleceu esta fórmula de cálculo para a referida rubrica.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11085453).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Primeiramente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados, uma vez que não se trata de análise do acidente em si, mas sim, a percepção do valor e a base de cálculo.

Passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em aferir se a base de cálculo da indenização do Policial Militar deve basear-se no dia/soldo ou no dia/subsídio.

Em primeiro lugar, cumpre elucidar que o acidente sofrido pelo Recorrido foi devidamente reconhecido administrativamente pelo Estado/Recorrente (id. 11085439). A indenização por acidente em serviço a ser paga aos servidores militares encontra-se regulamentada pela Lei n. 8.279/06 nos seguintes termos aplicáveis à hipótese vertente:

“Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I – se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”.

Portanto, analisando, apenas e tão somente o dispositivo supratranscrito, concluir-se-ia que a base de cálculo para pagamento da referida indenização teria como base o valor do dia/soldo ou dia/vencimento do policial militar.

Porém, diferente do que tentar fazer crer o Recorrente, não podemos aplicar a Lei nº 8.279/06, de forma restrita, mas também vinculada à Lei Complementar nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares na ativa, que passaram a receber na forma de subsídio, senão vejamos:

“Art. 1º Fica instituída, nos termos desta Lei Complementar, a modalidade de remuneração por subsídio para os militares do Estado do Espírito Santo, em observância ao disposto no § 9º do artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil”.

Assim, a partir da vigência da Lei Complementar nº 420/07, os militares na ativa do Estado do Espírito Santo deixaram de receber sua remuneração na forma de soldo – o qual ficou restrito para pagamento dos militares na reserva – e passaram a recebê-la na modalidade de subsídio.

Tecidas essas considerações, comungo com o entendimento esboçado na sentença, no sentido de que a legislação que versa sobre a indenização destes servidores deve ser interpretada à luz das alterações legislativas a ela posteriores, eis que condizentes com a forma de remuneração atual dos militares na ativa, não se tratando de alteração da legislação estadual, e, tampouco o judiciário atuando como legislador positivo, como sustentado equivocadamente pelo Recorrente.

A propósito, este tem sido o entendimento mais recente e majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, reconhecendo, sobretudo, que a intenção do legislador ao editar os termos da Lei Estadual n. 8.279/06 foi que o cálculo referente à indenização em questão tivesse como base os ganhos do militar em um dia de trabalho, verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO. 1 Estabelece o art. 1o da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias.
3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização
. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019) 5 o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

Em recentíssimo julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pelo Desembargador Samuel Meira Brasil (voto vencido) com o entendimento divergente da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira (voto vencedor), temos o seguinte entendimento:

PROCESSO Nº 5005268-14.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

SUSCITADO: EDIOVAN PATROCINIO BOONE e outros

RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

DATA DA SESSÃO: 04/07/2024

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI ESTADUAL Nº 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/07. PAGAMENTO DE UM DIA DA REMUNERAÇÃO PARA CADA DIA DE AFASTAMENTO QUE DEVE CORRESPONDER À OPÇÃO DA MODALIDADE REMUNERATÓRIA FEITA PELO MILITAR OU, APÓS INGRESSO NA CORPORAÇÃO EM 2007, NECESSARIAMENTE O SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. DEFINIÇÃO DA TESE JURÍDICA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.

1) Como a Lei Estadual nº 8.729/06 foi editada antes da adoção do regime remuneratório do subsídio para os militares do Estado, somente fora previsto que o soldo ou o vencimento serviriam de base de cálculo para o pagamento da indenização por dia de trabalho perdido em virtude do acidente de serviço. Exatamente por isso evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o soldo/vencimento pelo subsídio, razão por que a base de cálculo do benefício estabelecido pela Lei Estadual nº 8.729/06, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.

2) Não há violação ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) com a adoção da interpretação sistemática do ordenamento jurídico estadual implementada por este Poder Judiciário e nem substituição de base de cálculo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), na medida em que não se está afastando ou alterando o sentido da norma constante no art. 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.729/06, mas, na verdade, conferindo a exegese correta diante justamente da vontade escancarada do legislador estadual e da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 420/07, a qual possibilitou a adoção do subsídio como regime remuneratório dos militares estaduais.

3) O militar da ativa que se acidentar em serviço castrense receberá, a título de indenização, mais um dia de sua remuneração por dia de afastamento, o que implica no pagamento conforme o regime remuneratório por ele escolhido, soldo, vencimento, ou subsídio, o que, na realidade, efetiva os princípios da isonomia material e da proporcionalidade.

4) Definição da tese jurídica, de observância obrigatória em todos os processos que versem idêntica questão de direito (arts. 927, inciso III, e 985, do CPC/2015): “A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07”.

Desta forma, o IRDR identifica que o subsídio pode ser o regime remuneratório em caso de militar acidentado.

A situação é diferente daquela referente ao pagamento do pecúlio de resgate, posto que nesses casos o valor descontado do militar tem como base o soldo, e, consequentemente, deve o mesmo receber o valor com a mesma base de cálculo.

Dessa forma, não há nenhum reparo à sentença de piso, que determinou, corretamente, a utilização do subsídio como base de cálculo da indenização a ser paga.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

10%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa (Enunciado nº 08 das Turmas Recursais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)